Tribunal: STF
Processo: Rcl 77304
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por J L A C, em 14.3.2025, contra atos da Juíza de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT (Procedimento n. 1020532-29.2024.8.11.0042) e do Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1005162-05.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que “é investigado no Inquérito Policial nº 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado em 2017 para apurar suposto crime de homicídio ocorrido em 25/06/2017, perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (NIPO). Apesar do decurso de mais de sete anos sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, foi decretada sua prisão preventiva sem qualquer fato novo que justificasse a medida extrema, contrariando o princípio da contemporaneidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “os advogados regularmente constituídos requereram habilitação nos autos da medida cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042, com vistas a impugnar a decretação da prisão, mas tiveram o pedido indeferido pela Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, sob a justificativa de que o acesso poderia comprometer o sigilo das investigações. 



    Diante da negativa de acesso, impetraram Habeas Corpus nº 1005096- 25.2025.8.11.0000 perante o TJMT, cujo relator indeferiu a liminar, sem sequer analisar a ausência de contemporaneidade da prisão e mantendo a restrição do acesso à defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o indeferimento do acesso aos autos pelo TJMT e pela Juíza do NIPO viola expressamente a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, especialmente quando tais elementos servem de base para medidas restritivas de liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Postulamos pela concessão da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do paciente, atualmente sem condições de arcar com as custas processuais.



    b) O conhecimento e processamento da presente reclamação; 



    c) A concessão de medida liminar para determinar o imediato acesso dos advogados aos autos da medida cautelar nº 1020532-29.2024.8.11.0042, garantindo a eficácia da Súmula Vinculante 14; habilitando os advogados do paciente nos autos do inquérito, restringindo, se for necessário, o acesso apenas ao que for sigiloso. Porém, permitindo acesso ao decreto de prisão e documentos que embasaram o decreto cautelar. 



    d) No mérito, a procedência da reclamação para tornar definitiva a decisão liminar e garantir o acesso da defesa aos autos; 



    e) ainda que por outra razão seja concedida medida de ofício para garantir o acesso dos advogados aos autos, ou, ao menos a decisão que decretou a prisão do paciente e documentos que embasaram a cautelar” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Juíza de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT (Procedimento n. 1020532-29.2024.8.11.0042) e o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1005162-05.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. A Juíza de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante no Procedimento n. 1020532-29.2024.8.11.0042, nestes termos:



    “INDEFIRO, por ora, os pedidos de habilitação, por existirem diligências ainda em curso a serem realizadas pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. A disponibilização dos documentos contidos nestes autos comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações.



    É importante esclarecer que a Súmula Vinculante n. 14 não garante acesso irrestrito aos autos, mas sim o acesso aos elementos já documentados, desde que não comprometam a investigação” (fl. 3, e-doc. 6).



    7. Em 28.2.2025, o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Relator do Habeas Corpus n. 1005162-05.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indeferiu a liminar requerida, com a seguinte fundamentação:



    “No caso em análise, verifica-se que a defesa aponta obstáculo ao acesso à decisão que teria determinado a prisão preventiva do paciente, circunstância que pode, em tese, configurar violação às prerrogativas da defesa técnica, conforme Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Ocorre, contudo, que a autoridade apontada como coatora, em sua manifestação preliminar, justificou a restrição ao acesso ao afirmar que a publicidade irrestrita do conteúdo da decisão poderia comprometer diligências investigativas em curso, argumento que se mostra plausível no atual estágio da persecução penal. 



    Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária coatora noticiou que a habilitação das referidas defesas, com a visualização dos documentos contidos nestes autos, comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações. Veja-se:



    ‘Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025, as respectivas defesas dos pacientes peticionaram nos autos solicitando habilitação. Ocorre que, conforme petição juntada pela autoridade policial (ID 185506918), as medidas sequer foram cumpridas, ou seja, ainda estão em andamento. 



    Inconformados com a não habilitação nos autos, somado ao interesse pela revogação das prisões, os investigados ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ impetraram Habeas Corpus e o Insigne Relator em substituição legal postergou a análise das liminares às informações que ora presto. 



    Pois bem. 



    Nesse momento das investigações, a habilitação das referidas defesas, com a visualização dos documentos contidos nestes autos, comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações. 



    Trata-se de medidas cautelares no interesse da obtenção de provas, não se tratando de medidas de caráter pessoal. 



    (...) Importante pontuar que ANDRÉ NICOLAS SOARES D' AVIELA e JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ não foram presos, razão pela qual não há que se cogitar na existência de motivos para a revogação da prisão’ (id. 271320378)



    Diante do exposto, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n.º 14, assegurou ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa. Todavia, a própria jurisprudência da Corte Suprema ressalta que tal garantia não se aplica de forma absoluta quando a publicidade dos autos puder comprometer a eficácia das investigações. 



    Assim, é legítima a restrição temporária ao acesso, desde que devidamente motivada pela autoridade judicial, como se observa no caso concreto, onde o juízo de primeiro grau expressamente fundamentou a necessidade da medida com base na preservação da eficácia das diligências pendentes.



    A alegação de constrangimento ilegal pela ausência de publicidade dos autos não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a revogação liminar da prisão preventiva, sobretudo quando há decisão fundamentada respaldando a restrição. 



    O exame aprofundado da pertinência e da razoabilidade da medida adotada exige análise detida do conjunto probatório, o que escapa ao juízo sumário próprio da apreciação liminar. Ademais, não há indicativo de que a restrição seja absoluta ou definitiva, podendo a defesa reiterar seu pedido de acesso à medida cautelar conforme o curso das investigações. 



    Diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou situação de teratologia que justifique a concessão da ordem em caráter emergencial, a matéria deve ser submetida ao colegiado para o devido exame do mérito do Habeas Corpus. 



    Considerando a limitação inerente ao juízo de cognição sumária característico desta fase e a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar, INDEFIRO O PEDIDO” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    As autoridades reclamadas demonstraram ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque ainda há diligências em curso.



    O juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT assentou que a “disponibilização dos documentos contidos nestes autos comprometeria o resultado das diligências em andamento e prejudicaria as investigações”.



    9. A análise dos atos reclamados desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do inquérito policial e da medida cautelar pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    10. Para rever a conclusão apresentada nos atos questionados e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades públicas competentes e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora